Tribunal: TJDFT
Processo: 0738383-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, o laudo pericial demonstrou, com base nas planilhas apresentadas pelo banco Agravante, que foram efetuados créditos nas contas do titular em razão da aplicação da Lei no 8.088/90.
2. Em que pese a norma não ter inserido a liquidação de sentença dentro das hipóteses em que a verba honorária é devida, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela deste eg. TJDFT, possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença, de forma excepcional, apenas quando ela assume nítido caráter de litigiosidade. Precedentes.
3. Constatada a ausência de nítido caráter contencioso no feito, com atuação prolongada dos patronos das partes, inexiste motivo para a fixação excepcional de honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.